Tribunal: TJSP
Processo: 1505521-07.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminares de nulidade – Violação de domicílio – Inocorrência – Crime permanente – Elementos a justificar o ingresso dos policiais civis no imóvel do acusado, independentemente de mandado judicial – Ingresso franqueado pelo réu, a teor da prova oral – Quebra da cadeia de custódia de provas não verificada – Objetos apreendidos, devidamente

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminares de nulidade – Violação de domicílio – Inocorrência – Crime permanente – Elementos a justificar o ingresso dos policiais civis no imóvel do acusado, independentemente de mandado judicial – Ingresso franqueado pelo réu, a teor da prova oral – Quebra da cadeia de custódia de provas não verificada – Objetos apreendidos, devidamente relacionados nos autos – Observância das etapas de rastreamento do vestígio, previstas no artigo 158-B do Código de Processo Penal – Demora no encaminhamento dos aparelhos de telefone celular à perícia que não configura nulidade da prova – Laudo pericial apresentando antes das alegações finais, sem prejuízo à defesa – Preliminares rejeitadas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de considerável quantidade de cocaína no imóvel em que o réu laborava, bem como de petrechos comumente empregados na embalagem de entorpecentes – Consistentes depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do réu – Fatores que, associados à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes pertenciam ao acusado e eram destinados ao consumo de terceiros – Penas-base acertadamente acima fixadas no mínimo legal, com fundamento na quantidade de cocaína apreendida – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Aumento de apenas 1/6 mantido, não obstante se tratasse de reincidência específica, haja vista o conformismo do representante do Ministério Público – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas, ante a recidiva – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Regime fechado compatível com a conduta e com a reincidência específica do acusado – Recurso de apelação desprovido.